Tribunal: TJSP
Processo: 4004920-07.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autora, pessoa idosa, que refere ter sofrido fratura em decorrência de queda em escadaria no estabelecimento da Ré. Código de Defesa do Consumidor que se aplica ao caso em debate. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Situação, contudo, que não evidencia obrigação da Ré em reparar o dano, uma vez que não restou demonstrado ter ocorrido falha

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autora, pessoa idosa, que refere ter sofrido fratura em decorrência de queda em escadaria no estabelecimento da Ré. Código de Defesa do Consumidor que se aplica ao caso em debate. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Situação, contudo, que não evidencia obrigação da Ré em reparar o dano, uma vez que não restou demonstrado ter ocorrido falha na prestação dos serviços. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000392282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 4004920-07.2013.8.26.0482, da Comarca Presidente Prudente, em que é
apelante CLEMILDA MARQUES VASSÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
IMPLANTARE CLÍNICA E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA e ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com declaração de voto convergente pelo 3o Juiz. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4004920-07.2013.8.26.0482
Voto no 24.547
Apelação Cível No 4004920-07.2013.8.26.0482 Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Clemilda Marques Vassão
Apelados: Implantare Clínica e Serviços Odontológicos Ltda e ITAÚ SEGUROS S/A
Juiz sentenciante: Eduardo Lombardi Castilho
Voto no 24.547
Indenização por danos materiais e morais. Autora, pessoa
idosa, que refere ter sofrido fratura em decorrência de queda
em escadaria no estabelecimento da Ré. Código de Defesa do
Consumidor que se aplica ao caso em debate.
Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Situação,
contudo, que não evidencia obrigação da Ré em reparar o
dano, uma vez que não restou demonstrado ter ocorrido falha
na prestação dos serviços. Sentença de improcedência
mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 649/652, cujo relatório adoto,
com condenação da Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas
pelos índices de correção monetária desde os desembolsos e verba honorária arbitrada
em 10% do valor atribuído à causa atualizada (só correção monetária), observada a
Justiça gratuita. Em relação à lide secundária, reconheceu-se a sua procedência, porque
a denunciação era obrigatória, sem ônus sucumbenciais para qualquer parte, arcando
cada uma com os honorários de seus defensores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4004920-07.2013.8.26.0482
Voto no 24.547
Embargos de declaração formalizados pela Autora (págs.
655/664), rejeitados pela r. decisão de pág. 665.
Apela a Autora (págs. 668/695) com alegação, em síntese,
que foi clara e precisa ao registrar que a sua queda se originou em virtude de várias
irregularidades na escadaria do estabelecimento da Ré, consistentes na ausência de: a)
pisos antiderrapantes; b) piso tátil de alerta; c) corrimãos e guarda-corpos inadequados.
Todas arguições deduzidas no processo, bem como as provas produzidas, apontaram
que a queda se deu quando a Autora descia os degraus da escadaria do estabelecimento
da Ré e jamais que caiu sozinha e/ou tropeçou. Sofreu queda dentro do estabelecimento
comercial da Ré, precisamente em sua escadaria, por ser a escada totalmente irregular,
violando, assim, as normas da ABNT NBR 9050:2004 a respeito. É claro e inequívoco
que o fato ocorrido, cuja indenização se pleiteia, resulta de responsabilidade objetiva da
Ré, embora tenha sido demonstrada no processo a culpa subjetiva exclusiva da Ré, uma
vez que a queda da Autora originou-se pela conduta negligente da Ré em não deixar o
seu estabelecimento comercial, notadamente, a escadaria, em conformidade com as
normas da ABNT, isto é, adequado e seguro para a locomoção de todos os seus
consumidores, ou seja, pacientes. É de rigor a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Experimentou danos materiais, morais e estéticos.
Dispensado o preparo, por ser a Autora beneficiária da
Justiça gratuita (pág. 99). Ofertadas contrarrazões (págs. 699/710 e 711/719).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 649/652, complementada pela r.
decisão de pág. 665, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4004920-07.2013.8.26.0482
Voto no 24.547
Em ação de indenização por danos materiais e morais,
argumenta a Autora que se utilizava dos serviços odontológicos da Ré desde 10/9/2012.
Reporta que, em 10/12/2012, ao descer as escadarias, após ser atendida nas
dependências da Ré, sendo pessoa idosa, acabou por se acidentar, em razão da ausência
de sinalização e pela ausência de segurança da escadaria, que se encontrava em
desacordo com as normas da ABNT, o que lhe causou fratura no fêmur direito. Foi
atendida por socorristas do SAMU e encaminhada ao hospital, onde permaneceu
internada por sete dias para realização de cirurgia de osteossíntese. Por necessitar de
cuidados alheios, teve de se hospedar por quinze dias em casa de repouso localizada em
São Paulo/SP. No entanto, em decorrência das lesões, perdeu a mobilidade e não mais
conseguiu realizar suas atividades domésticas e corriqueiras em sua residência em São
Paulo/SP, e passou a necessitar de auxílio de terceiros em tempo integral, o que a
obrigou a se mudar para Presidente Prudente, para ter auxílio de sua filha. Encontra-se
internada em casa de repouso, em razão de precisar de cuidados em tempo integral e
contínua, o que importa despesa mensal no valor de R$ 2.000,00. Postula indenização
por danos materiais e morais.
Assim apresentada a ação, de início cumpre esclarecer que
se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica que
envolve as partes. Prescreve o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou
serviços como destinatário final” (grifos nossos). Dispõe o art. 3o desse estatuto legal:
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (grifos nossos)”.
Complementa o § 2o desse art. 3o: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista” (grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4004920-07.2013.8.26.0482
Voto no 24.547
A responsabilidade da prestadora do serviço é objetiva,
nos termos do artigo 14, caput, do CDC e sua condenação pode ser afastada mediante
prova de que “o defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I), ou seja, de que o serviço foi
prestado adequadamente, ou que teria ocorrido culpa exclusiva do consumidor. A regra
do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que “o fornecedor
de serviços só não será responsabilizado quando provar” que o defeito inexiste, ou
mesmo culpa exclusiva do consumidor. Não se trata de inversão do ônus da prova
(CDC, art. 6o, VIII), mas do próprio ônus probatório pertencente ao fornecedor de
serviços, para afastar a sua responsabilidade.
No caso em análise, considerados os termos em que
formulada a petição inicial, tem-se que o conjunto probatório produzido não evidenciou
a ocorrência de falha na prestação dos serviços da Ré, uma vez que não é possível se
determinar o motivo da queda da Autora nas dependências do estabelecimento da Ré.
Em que pese a Autora fazer referência de que a escada no interior do estabelecimento da
Ré estar em desconformidade com as normas da ABNT NBR 9050:2004, não existe
nenhuma prova a indicar que o motivo da queda sofrida pela Autora esteja vinculada à
não observação das normas técnicas indicadas. Deve ser ressaltado que as exigências
contidas em referida norma técnica, indicadas pela Autora a justificar a pretensão
deduzida, alcança pessoas portadoras de deficiências físicas, o que não é o caso da
Autora.
A Autora é pessoa idosa, com 77 anos de idade na ocasião
do acidente e usuária de “bengala”. Conforme está indicado no documento de pág. 30,
sofreu “queda da própria altura”, o que sugere que a queda ocorreu quando já finalizada
a utilização da escadaria e em decorrência de situação clínica da qual já era portadora a
Autora.
Nesse sentido, inexistente prova que indique qual foi a
razão determinante da queda da Autora, não se pode atribuir qualquer responsabilidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4004920-07.2013.8.26.0482
Voto no 24.547
Ré, considerado se tratar a Autora de pessoa idosa e já com histórico clínico de fraturas
anteriores, inclusive no mesmo local indicado (fêmur direito) e portadora do “Mal de
Alzheimer” em estágio inicial (pág. 35), tudo a apontar que os reclamados danos
materiais decorrem da idade e condição física da Autora, sem interferência com o
ocorrido nas dependências da Ré.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 11% do valor da causa atualizado
(art. 85, § 11, do CPC), observada a Justiça gratuita.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator